Tribunal: TCU
Processo: 011.420/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6729/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Lindolivia Cruz Raposo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.420/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Barbara Pereira Bicas Vargas Freitas (XXX.930.917-XX); Dea Lucia Maia Bello (XXX.976.457-XX); Gabriela Teixeira Freitas (XXX.899.687-XX); Jandira Maria Teixeira Freitas (XXX.781.047-XX); Juciara de Mendonca Narcizo (XXX.688.897-XX); Jussara Mendonca de Almeida (XXX.908.197-XX); Lindolivia Cruz Raposo (XXX.170.227-XX); Rita de Cassia Telles de Moura Castro (XXX.666.447-XX); Rose de Menezes Maia (XXX.010.827-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Lindolivia Cruz Raposo, esclareça se subsiste a tríplice acumulação apontada na instrução (pensão militar, aposentadoria por idade e pensão por morte, as duas últimas obtidas no âmbito do Regime Geral de Previdência Social).